Tribunal: TJDFT
Processo: 0747476-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Embargos de declaração em recurso inominado. Alegada omissão. Termo de reserva e contrato definitivo. Inexistência de novação. Prazo de entrega do imóvel. Tema 996 do STJ. Pandemia da COVID-19. Fortuito interno. Risco da atividade econômica. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos recorrentes, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que deu parcialmente provimento ao recurso inominado reformando a sentença para estabelecer que os juros de obra deverão ser calculados, para o período de julho de 2022 a abril de 2024, mediante somatório dos valores contidos na Planilha de Evolução (ID 76276693), colunas “Amortização/Correção na fase obra” e “Juros”, mantidos os critérios de atualização fixados pelo Juízo de origem (ID 79504208).
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. Em suas razões, os embargantes apontam omissão quanto à novação, sob o argumento de que o termo de reserva é preliminar e o contrato definitivo substitui a proposta; e que, no caso Itapoã Parque, o termo previa 30/12/2021 com tolerância de 180 dias, seguido de contrato em 21/5/2021 e prazo total incontroverso de 24/4/2023. Também sustenta omissão quanto ao fortuito externo, relatando restrições públicas, escassez de insumos e logística, redução de mão de obra e atrasos em licenças, comprovados por comunicações de fornecedores (Concrecon, Condor, Incefra), por cronograma oficial de 2019 e por estudos e notícias setoriais, requerendo o reconhecimento de excludente de responsabilidade. Assim, pede, ao final, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões.
4. Em contrarrazões, o embargado sustenta inexistir omissão. Assevera que os embargos não mostram obscuridade, omissão ou contradição, pretendendo apenas rediscussão do mérito, com caráter protelatório. Pede o não conhecimento dos embargos, subsidiariamente o desprovimento para manter a decisão, e a condenação por litigância de má-fé, com multa de 2% e a indenização do art. 81 do CPC.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
7. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
8. Não se verifica omissão quanto à alegada novação contratual. O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia relativa ao prazo de entrega do imóvel, concluindo que deve prevalecer o prazo indicado no termo de reserva, por ser a informação mais clara, ostensiva e compreensível ao consumidor, em consonância com os princípios da transparência e da boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ao afastar a tese de prevalência do prazo constante do contrato definitivo, o colegiado entendeu que não houve novação apta a extinguir ou substituir integralmente as obrigações anteriormente assumidas, sobretudo quando o novo instrumento contém cláusulas menos favoráveis ao consumidor e não observa o dever de informação adequada.
9. Também não há omissão quanto à alegação de fortuito externo. O acórdão embargado enfrentou a matéria ao consignar que os atrasos decorrentes de escassez de insumos, dificuldades logísticas, entraves administrativos e redução de mão de obra, ainda que associados ao contexto pandêmico, configuram fortuito interno, por integrarem o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelas incorporadoras e construtoras. Ademais, o julgado registrou a ausência de prova concreta e individualizada de evento inevitável e imprevisível que tivesse impacto direto e determinante sobre o cronograma da obra, não sendo suficientes, para afastar a responsabilidade, referências genéricas a estudos setoriais, notícias ou comunicações de fornecedores.
10. Assim, a fundamentação adotada mostrou-se clara e coerente ao manter a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega do imóvel, afastando a incidência de excludente de responsabilidade e preservando a aplicação do entendimento consolidado no Tema 996 do STJ.
11. Verifica-se, portanto, que as alegações deduzidas nos embargos traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, com nítido intuito de rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
12. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
IV. Dispositivo e tese
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei 9.099/1995, art. 46.